Tribunal: TJDFT
Processo: 0717667-62.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que imputou ao recorrente a prática do crime de receptação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão posta em discussão é verificar (i) se existem elementos de provas suficientes a demonstrar a autoria e a materialidade do delito; (ii) se a pena foi corretamente fixada; (iii) se deve ser fixado o regime inicial aberto para cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há interesse recursal da Defesa em requerer o direito de recorrer em liberdade, se este já foi concedido na sentença.
4. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar o réu.
5. No crime de receptação, o dolo do agente é aferido não pelo psiquismo do autor do crime, mas pelas circunstâncias fáticas do ocorrido, com fundamento na análise dos elementos de convicção constantes dos autos, utilizando-se como parâmetro o homem médio.
6. Se a acusação logra em demonstrar a materialidade e a autoria do delito de receptação, incumbe à Defesa comprovar que o réu desconhece a origem ilícita do bem por ele adquirido, não havendo falar em absolvição.
7. Nos termos do art. 155 do CPP, não se admite que uma condenação esteja amparada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, prova essa que, como cediço, se destina ao órgão acusador. Deve o magistrado formar a sua convicção pela livre apreciação das provas produzidas em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
8. O regime inicial prisional é definido a partir da análise conjunta da quantidade de pena dosada, da reincidência e das circunstâncias judiciais, de forma que, aplicada pena em patamar inferior a 4 (quatro) anos e configurados os maus antecedentes e a reincidência, impõe-se a fixação do regime semiaberto.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido e não provido.